Tribunal: TJDFT
Processo: 0732444-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732444-12.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: AURELIO BARGAS GONZAGA DA SILVA, INES VALESCA BARGAS DE OLIVEIRA, ESPOLIO DE ALOISIO GONZAGA DA SILVA OLIVEIRA, ESPOLIO DE WANDA FAHEINA REPRESENTANTE LEGAL: GLORIA PERES BARGAS, ANA CLARA DE OLIVEIRA BARGAS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília pela qual homologado o esboço de partilha dos bens deixados por Wanda Faheina e Aloisio Ganzaga da Silva Oliveira. Sobreveio a petição de ID 38536465, pela qual DISTRITO FEDERAL requer desistência do recurso por perda de interesse processual, “diante da quitação do ITCD e da inexistência de débitos em nome de WANDA FAHEINA e de ALOISIO GONZAGA DA SILVA OLIVEIRA. Desistência pode ser manifestada em qualquer tempo, produz efeitos imediatos e independe de concordância da parte contrária (art. 200 e art. 998 do CPC/2015). Assim, com fundamento no art. 998 do CPC c/c art. 87, VIII do Regimento Interno do TJDFT, homologo o pedido de desistência formulado pelos agravantes. Certifique-se o trânsito em julgado e comunique-se o juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora